Tribunal: TCU
Processo: 036.487/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos federais captados para execução de projeto cultural Pronac, em 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos federais captados para execução do projeto cultural Pronac 15-0927, em 2017. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Lilia Rute Villarinho Conterno e o Sr. Claudiomiro Rauch e a empresa R.H. Produções Musicais e Culturais Ltda.; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Lilia Rute Villarinho Conterno (CPF: XXX.585.930-XX) e do Sr. Claudiomiro Rauch (CPF: XXX.238.760-XX) e condená-los, em solidariedade com a R.H. Produções Musicais e Culturais Ltda. (CNPJ: 04.467.020/0001-28) ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura (FNC), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/9/2017 9.000,00 29/12/2016 4.500,00 29/12/2016 80.000,00 29/12/2016 15.500,00 25/5/2017 15.000,00 30/5/2017 30.000,00 14/6/2017 5.000,00 28/6/2017 10.000,00 30/6/2017 100.000,00 11/9/2017 9.000,00 11/9/2017 5.000,00 9.3. aplicar à Sra. Lilia Rute Villarinho Conterno (CPF: XXX.585.930-XX), ao Sr. Claudiomiro Rauch (CPF: XXX.238.760-XX) e à empresa R.H. Produções Musicais e Culturais Ltda. (CNPJ: 04.467.020/0001-28), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); e 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul.